Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0744552-34.2023.8.07.0001 AGRAVANTES: EVALDO MACEDO DE MELO, FRANCISCO FORTES DO REGO, RAIMUNDO MARTINS BOTELHO, FRANCISCO MIGUEL DE MOURA, ANTÔNIO LUIS CARVALHO NEVES, RUI COELHO DE RESENDE, JOSÉ KIRIELEIZON MARTINS MATOS, ANTÔNIO SOARES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO LEITE NETO, JAYME FORTES CASTELO BRANCO NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Cumpre esclarecer, de início, que os insurgentes, embora nominem seu recurso de agravo de instrumento, compulsando o apelo, verifico que o remetem à Corte Superior e que, sobretudo, as razões combatem o fundamento da decisão recorrida, qual seja, inadmissão do recurso especial aviado. Assim, firme nessas ponderações, prossigo na análise do agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005